Tribunal: STJ
Processo: 0048508-47.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929560 - PE(2025/0164426-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO HENRIQUE FREIRE DE MOURA
AGRAVANTE
: S. H. FREIRE DE MOURA IMPRESSOS GRAFICOS
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA -
PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR -
PE035014
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES -
SP216180
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b0b566be-a0e4-4500-bf13-4e9e13ca2fdb

Documento eletrônico VDA55097290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b0b566be-a0e4-4500-bf13-4e9e13ca2fdb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929560 - PE(2025/0164426-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO HENRIQUE FREIRE DE MOURA
AGRAVANTE
: S. H. FREIRE DE MOURA IMPRESSOS GRAFICOS
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA -
PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR -
PE035014
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES -
SP216180
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO
PELA
TERCEIRA
TURMA
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERGIO HENRIQUE FREIRE DE
MOURA e OUTRO contra o acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
C/CINDENIZAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTANTE COMERCIAL.
CONSELHO REGIONAL. REGISTRO. AUSÊNCIA.
'J', DA
ART. 27,
APLICAÇÃO AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LEI No4886/1965.
SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54118404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:27
Código de Controle do Documento: 329faf02-95ae-4112-9064-6268e64474c9

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte
firmada no sentido de que a ausência do registro do representante comercial
no Conselho Regional afasta a aplicação da
inclusive a
Lei no 4.886/1965,
indenização prevista no artigo 27, 'j', do referido diploma legal.
3. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que as provas dos
autos indicam pela ausência de registro do representante comercial do
Conselho Regional, não pode ser revisto por esta Corte pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame
da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea
'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
(e-STJ fl. 311)
provimento."

Nas presentes razões, além de reiterar as teses defendidas no recurso
especial, os agravantes aduzem que houve negativa de prestação jurisdicional, sendo
necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para novo julgamento da causa.
Além disso, sustentam a inaplicabilidade da
afirmando
Súmula no 7/STJ,
que a pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos.
Impugnação às e-STJ fls. 332/337.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
De fato, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado proferido por
órgão colegiado, sendo indevida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS
AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição
contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie.
Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão
de se tratar, por evidência, erro grosseiro.
Precedentes 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não
interrompe a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata
dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata certificação de
trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça."
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA54118404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:27
Código de Controle do Documento: 329faf02-95ae-4112-9064-6268e64474c9

1. Agravo interno interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que já havia julgado anterior agravo sobre a mesma
questão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior
Tribunal de Justiça.
3. O agravo interno é um recurso cabível exclusivamente para contestar
decisões monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que
autorize sua utilização para impugnar acórdãos proferidos por órgãos
colegiados.
4. O sistema processual brasileiro não admite a interposição sucessiva de
recursos idênticos contra a mesma decisão, sob pena de violação da
preclusão consumativa e comprometimento da efetividade da prestação
jurisdicional.
5. Uma vez exercido o direito de recorrer mediante a interposição do recurso
cabível, opera-se a preclusão consumativa, que impede a reiteração do ato
processual.
6. Recurso não conhecido."
(AgRg no
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp 2.457.207/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AgInt nos
Relator Ministro RICARDO
EAREsp 1.577.621/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/10/2024,
25/10/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Resp 2.157.064/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts.
1.021, § 4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:27
Código de Controle do Documento: 329faf02-95ae-4112-9064-6268e64474c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.560 / PE
Número Registro: 2025/0164426-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00485084720178172001 485084720178172001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO HENRIQUE FREIRE DE MOURA
AGRAVANTE : S. H. FREIRE DE MOURA IMPRESSOS GRAFICOS
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES - SP216180
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO HENRIQUE FREIRE DE MOURA
AGRAVANTE : S. H. FREIRE DE MOURA IMPRESSOS GRAFICOS
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
ALDA HELENA SILVA MARQUES - PE036521
Documento eletrônico VDA55074521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: ef0e3bb3-8262-40a3-91ce-6539cc1b7ed8

MARIA EDUARDA FALCÃO DO NASCIMENTO - PE057010
LORENA DE SOUSA RODRIGUES LAPA - PE056920
MARCELO LUIZ SIMOES DE SIQUEIRA JUNIOR - PE035014
AGRAVADO
: INAPEL EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES - SP216180
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: ef0e3bb3-8262-40a3-91ce-6539cc1b7ed8